Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704629-24.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FERNANDA DE OLIVEIRA NOETHEN RECORRIDO: CARLOS HUGO STUDART CORREA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a questão do reconhecimento do prazo decadencial foi claramente elucidada no acórdão embargado, que está devidamente fundamentado, pois foi evidenciada a ausência de condição de procedibilidade da ação penal privada, ante o não pagamento das custas iniciais no prazo decadêncial – aliás, como ressaltou o Ministério Público, “o mero inconformismo com a decisão colegiada, todavia, não a faz omissa”. 3. No caso, revela-se apenas inconformismo ou insatisfação do embargante com a decisão proferida e sua pretensão de reapresentar a matéria. 4. Esclarece-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão. 5. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” “PENAL. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CUSTAS INICIAIS. APRESENTAÇÃO APÓS O PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de apelação criminal interposta pela parte querelante, em face de sentença declarou extinta a punibilidade da parte querelada por ausência de recolhimento das custas iniciais dentro do prazo de decadência. Em seu recurso a parte recorrente alega a possibilidade de saneamento do processo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar a prosseguimento do feito. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial pelo não conhecimento e não provimento do recurso. III. Em regra, o direito de queixa deve ser exercido no prazo de 06 (seis) meses, contados do dia em que o ofendido (ou seu representante legal) teve conhecimento de quem é o autor do crime, nos termos do art. 38, caput, do CPP e do art. 103 do CP. IV. A ação penal privada está sujeita ao prévio pagamento das custas iniciais referentes à tramitação do processo judicial, nos termos do art. 806 do CPP. V. Apesar de ser admissível o saneamento de eventuais vícios da queixa-crime, a referida regularização deve ocorrer dentro do prazo decadencial, sob pena de indevidamente alargar-se tal período. VI. Observando que a parte querelante teve conhecimento do fato em 17/10/2019, o prazo decadencial para o exercício do direito de queixa esgotar-se-ia em 16/04/2020. Dessa forma, o comprovante de pagamento das custas iniciais apresentado em 24/06/2020 (ID 21399702) não observou o prazo legal, restando extinta a punibilidade pela decadência. VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. Custas recolhidas. Condeno a recorrente-querelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do querelado réu, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigidos deste arbitramento. (Acórdão 1343118, 07060823620208070001, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021.)”. Grifei. 4. No presente caso, a ação foi distribuída em 28/01/2021, quando a parte querelante informou que os fatos que a fundamentaram ocorreram em 07/08/2020. No entanto, as custas iniciais somente foram pagas em 26/02/2021 e juntadas em 08/03/2021 (IDs 30872865, 30872866 e 30872867), após o transcurso do prazo decadencial. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. 7. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de contrarrazões.” A parte recorrente alega ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. Argumenta que o acórdão, ora revisto, violou o devido processo legal ao estabelecer pressuposto processual específico (recolhimento do preparo) não previsto na Lei 9.099/95. Aduz que a lei especial não impõe pagamento de taxas ou despesas no primeiro grau de jurisdição. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente anexado ao ID 34770079. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e ampla defesa, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito